Tribunal: TJMT
Processo: 0026703-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0026703-03.2016.8.11.0041.
RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO MARCELO GAVIOLI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21234048-TJ):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO EM EXECUÇÃO – INSTITUIÇÃO FINACNEIRA CONDENADA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AO CASO EM APREÇO - DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que a arrematação do terceiro tenha sido após a penhora e que o pedido da continuidade dos atos expropriatórios deu-se em relação a outra metade que cabia ao Banco, este deve figurar como causador da penhora, motivo pelo qual não merece reforma o ônus sucumbencial.
2-Do mesmo modo, não merece guarida o pleito de redução da verba honorária, uma vez que, diante do valor da causa em R$ 40.582,83 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), das particularidades da ação de Embargos de Terceiro opostos em Execução, bem como do trabalho realizado pelo causídico em ajuizar a demanda e acompanhar o feito, mostra-se apropriado o percentual fixado em 20% (vinte por cento) do valor da causa. (N.U. 0026703-03.2016.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, CPC, uma vez que não ofereceu resistência ao pleito do recorrido, devendo o Autor arcar com as verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id. 31375457-TJ).
Sem contrarrazões (id. 34992981-TJ).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 90, §4o, do CPC, a parte Recorrente defende que não ofereceu resistência ao pleito do recorrido, devendo o mesmo arcar com as verbas sucumbenciais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A Instituição Financeira sustenta que não foi levado em consideração que pleiteou o prosseguimento dos atos expropriatórios de tão somente 50% (cinquenta por cento) do que lhe cabia, o que não configura resistência aos embargos de terceiro, razão pela qual não lhe deve ser imputado o ônus sucumbencial.
Ademais, alega que o percentual fixado aos honorários advocatícios é exorbitante, razão pela qual deve ser reduzido pela metade, conforme dispõe o artigo 90, § 4.o do CPC/15.
Pugna pela reforma do decisum para que o ônus sucumbencial seja imputado ao Agravado. Alternativamente, pela redução da verba honorária pela metade.
Com efeito, o Verbete Sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça versa que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Consoante relatado, a demanda executiva foi ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, o que resultou na penhora do imóvel oferecido em garantia na Cédula de Crédito Bancário.
Diante da constrição efetivada nos autos da Execução, o terceiro Marcelo Gavioli opôs Embargos de Terceiro e sustentou ser o legítimo proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em litígio adquirido por carta de arrematação. Pleiteou a manutenção da posse em seu favor, a extinção da ação de execução em apenso, bem como a retirada da ordem de constrição guerreada.
Diante disso, em que pese a alegação de que a penhora foi realizada antes da arrematação apresentada Marcelo Gavioli e que pleiteou o prosseguimento de tão somente 50% (cinquenta por cento) do que lhe cabia, não há como imputar ao terceiro interessado, ora Agravado, o ônus sucumbencial. Isso porque descabido considerá-lo o causador da penhora e imputar-lhe tal ônus.
Assim, ainda que a arrematação do terceiro tenha sido após a penhora e que o pedido da continuidade dos atos expropriatórios deu-se em relação a outra metade que cabia ao Banco, este deve figurar como causador da penhora, motivo pelo qual não merece reforma o ônus sucumbencial.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade, no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
1.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes.
2.1. Nos termos da Súmula 326 desta Corte, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CPVIP):
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII